Tribunal: STF
Processo: HC 250026
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgR no AREsp 2704261/MG), assim ementado (eDOC 4, p. 128):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhum a periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui condenação definitiva pela prática de crimes de furto e roubo, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que ”[o] paciente foi condenado, em primeiro grau (e-STJ fl. 155-163), à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, face a subtração de 01 (um) shampoo e 01 (um) condicionador da marca 'Head e Shoulders', avaliados em R$ 17,51”.



    Alega que a reincidência e os maus antecedentes não impedem a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o baixo valor dos bens subtraídos.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido da acusação tipificada no art. 155, caput, do CP, em razão da atipicidade material da conduta.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    O paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 155, caput, do CP, em razão da subtração de um shampoo e um condicionador avaliados em R$ 17,51, pertencentes ao estabelecimento comercial “Drogasil”. 



     O Juízo de primeiro grau rejeitou a tese defensiva de atipicidade material nos seguintes termos (eDOC 3, p. 52):



    No caso, embora de pouca monta os bens subtraídos, a conduta praticada apresenta maior desvalor social, considerando a reiteração de pequenos furtos nos mercados locais, conforme prova oral colhida em audiência e certidão de antecedentes juntada às fis. 20/25 (constando sete condenações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio), de modo que a isenção de pena constituiria estímulo à multiplicação dessas condutas pelo acusado, o qual já possui condenação criminal transitada em julgado.



    No mesmo sentido, o Tribunal local justificou o afastamento do princípio da insignificância (eDOC 3, p. 134/139):



    Subsidiariamente, a defesa pretende a aplicação do princípio da insignificância, fundamentando que os bens são de valor ínfimo (R$17,51) e a vítima uma grande rede de farmácias. Argumenta que a conduta preenche as condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pretende, assim, o provimento do recurso e a reforma da sentença para absolver o apelante por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da insignificância. 



    Contudo, razão não lhe assiste. 



    Por tal princípio, a ofensa é tão pequena que materialmente não se constata nenhuma lesão ao bem jurídico tutelado, devendo, neste caso, ser excluída a tipicidade. Entretanto, tal princípio não foi agasalhado com clareza por nosso ordenamento jurídico. Não cabe ao intérprete fazer ilações não contempladas pelo sistema jurídico pátrio, principalmente na seara penal. Sendo assim, adoto o entendimento majoritário da jurisprudência que nos indica que a aplicação dessa tese só é possível em casos excepcionais.



    Cumpre salientar que o princípio da insignificância tem origem no princípio da intervenção mínima, segundo o qual:



    (...)



    Assim, para o reconhecimento do princípio da insignificância não basta que seja constatado o baixo valor do bem subtraído ou sua eventual restituição, sendo necessária uma análise de outras questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabaríamos por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, e com a certeza de que sairão impunes, amparados pelo princípio da insignificância. 



    Dito isso, não foi de grande valor os bens subtraídos. Contudo, como bem destacado pelo d. Juízo de origem, observo da CAC juntada ao documento de ordem 02 –fl. 19/25, que o denunciado é costumeiro na prática reiterada de delitos patrimoniais, como furtos e roubos, de modo que acolher o princípio da insignificância, com a consequente absolvição, certamente representaria um estímulo à delinquência e à reiteração criminosa do acusado.



     O princípio da insignificância somente tem lugar nas hipóteses em que o comportamento do agente, apesar de formalmente típico, não ocasiona nenhuma perturbação social. Necessário se faz observar, então, certos requisitos, como o valor do bem jurídico lesado, a conduta e os antecedentes do acusado, a fim de se verificar se a aplicação do princípio da insignificância não prejudicará os fins da pena de reprovação e prevenção do crime. 



    No presente caso, pois, verifica-se que, ainda que o valor da res furtiva possa ser considerado insignificante, o comportamento do recorrente ao longo de sua vida denota a habitualidade na prática delitiva, não podendo ser beneficiado pelo princípio da insignificância.



    (...)



    Assim, a comprovada reiteração delitiva operada pelo réu indica não ser recomendável a aplicação do princípio da bagatela no caso em voga. 



    Registro, por derradeiro, que a análise dos registros criminais não envolve o simples julgamento das condições pessoais do agente, e sim, também representa um fator que demonstra a periculosidade deste indivíduo em sociedade e revela sua maneira de lidar com o ordenamento jurídico existente e com os bens jurídicos alheios. 



    Dito isso, rejeito o pedido pela absolvição com base no princípio da insignificância ou da intervenção mínima.



    Embora o paciente tenha em sua folha criminal registros de outros delitos patrimoniais, os bens furtados possuem efetivamente pequeno valor, o que revela a inexpressividade da lesão jurídica e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.



    Nesse contexto, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de um shampoo e um condicionador de um estabelecimento comercial.



    Nessa linha:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)



    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente e absolvê-lo (ação criminal 0054318-81.2019.8.13.0016).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente